Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720013-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE REBOUCAS CAMPOS AGRAVADO: RAFAEL DE FREITAS LIMA CAMPOS D E C I S Ã O À Secretaria para retirar a anotação de sigilo. D. R. C. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, objetivando a reforma do comando judicial o qual negou a nomeação de inventariante, ante o não recebimento do inventário antes do ajuizamento da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento. Em suas razões recursais, pugnou pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que o processo originário não seja extinto. Ausentes as custas recursais. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Há probabilidade de provimento do recurso, porquanto cabível a nomeação de inventariante ou administrador provisório para administrar o espólio, ainda que pendente o registro de testamento. Neste sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DEFLAGRAÇÃO. TESTAMENTO. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. REGISTRO DO TESTAMENTO. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO INVENTÁRIO SEM A PRÉVIA NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. INVIABILIDADE. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DO INVENTARIAMENTE ATÉ ULTIMAÇÃO DO REGISTRO. ATOS DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1.Considerando que o registro do testamento como pressuposto para sua consideração no processo sucessório se faz via de procedimento de jurisdição voluntária, no qual caberá ao juiz tão somente a aferição das formalidades legais necessárias à validação da disposição de última vontade, não se discutindo no ambiente do procedimento de jurisdição voluntária o conteúdo material das disposições testamentárias, a deflagração do processo de inventário, diante do fato de que a sucessão é aberta no momento do óbito, não é condicionada ao registro do testamento, conquanto as disposições de última vontade devam pautar a partilha (CC, art. 1.784). 2. Aviado o processo sucessório antes do registo do testamento deixado pelo autor da herança, deve ser-lhe assegurado trânsito até a nomeação do inventariante, porquanto, aberta a sucessão e transmitida a herança aos herdeiros legítimos e testamentários, não pode o espólio ficar desprovido gestão por compreender a universalidade das obrigações ativas e passivas e o patrimônio deixado pelo extinto que perdurará até que a partilha seja ultimada, e, a seu turno, o inventariante não está ordinariamente municiado de poder para a realização de qualquer ato de disponibilidade patrimonial do espólio sem prévia interseção judicial. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 962603, 20160020024843AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 287-300) O perigo de dano decorre da inexistência de pessoa autorizada para gerir e conservar os bens do espólio. Ressalto, contudo, que é dever da parte ajuizar a ação cabível para registro ou anulação do testamento no prazo declinado, sob pena de inviabilização da suspensão do processo de inventário. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. À Agravante para recolher as custas recursais, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil). À Procuradoria de Justiça para elaboração de parecer. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator